Tribunal: CARF
Processo: 10735.720304/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2004, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
DA MULTA. DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720304/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.190 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
BERNARDO JOAQUIM BRANDÃO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o
Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil
comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2004, bem como a
existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
DA MULTA. DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). CARÁTER
CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720304/2008-11
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720304/2008-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de irregularidade do
procedimento fiscal e de perseguição fiscal, por falta de prequestionamento em sede de
impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-47.395 (fl. 32), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 6) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 12), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-47.395 (fl. 32),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Cabe ao
contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos
hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, inclusive VTN, posto que é seu o
ônus da prova.
NULIDADE VICIO FORMAL NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário
do imóvel, a preços de 1o/01/2004, bem como a existência de características particulares
desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720304/2008-11

DA
MULTA.
DOS
JUROS
DE
MORA
(TAXA
SELIC).
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 63, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
irregularidade do procedimento fiscal, (ii) perseguição fiscal, (iii) improcedência do VTN
arbitrado e (iv) improcedência da multa e dos juros aplicados – caráter confiscatório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte pelas razões
abaixo aduzidas.
I. Da Matéria Não Arguida na Impugnação
O Recorrente, em sua peça recursal, traz fundamentação e argumentação não
deduzida em sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente às
alegações de (i) irregularidade do procedimento fiscal e (ii) perseguição fiscal.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação. No caso em análise, não há qualquer registro na peça
impugnatória das matérias em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se
conhece de tais argumentos.
II. Das Demais Razões de Defesa
No que tange às demais razões de defesa deduzidas pelo Recorrente – a saber: a)
improcedência do VTN arbitrado e b) improcedência da multa e dos juros aplicados – caráter
confiscatório - em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720304/2008-11

Do Valor da Terra Nua VTN
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu
que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao
art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o
imóvel na DITR/2004, de R$ 70.000,00 ou R$ 115,07/ha, sendo arbitrado o valor de R$
1.824.900,00 (R$ 3.000,00 por hectare), correspondente ao menor VTN/ha, por aptidão
agrícola (terras de florestas), apontado SIPT, exercício de 2004, para o citado município
(Tela/Sipt de fls. 04). Os valores constantes do SIPT, por aptidões agrícolas, foram
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura do Rio de Janeiro – RJ, nos termos
do § 1o do art. 14, da Lei no 9.393/1996.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
VTN Declarado, por hectare, de R$ 115,07/ha (R$ 70.000,00 : 608,3 ha), está de fato
subavaliado, posto que o mesmo não só está abaixo de todos os valores apontados no
SIPT, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra, mas também do VTN médio, por
hectare, de R$ 6.534,78, apurado com base nos valores informados nas DITR/2004,
pelos próprios contribuintes do ITR, com imóveis rurais localizados no município de
Teresópolis RJ, constante da mesma tela/Sipt de fls. 04.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil,
só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do
ITR/2004, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1o/01/2004, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o Contribuinte foi
intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 01 a 02).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Portando, em se tratando do Valor da Terra Nua, é imprescindível a apresentação de
“Laudo de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA, que atenda, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT
(NBR 14.6533), principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, de modo a demonstrar, de forma convincente, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2004, além da existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a utilização de um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Por sua vez, o requerente alega que agiu de boa-fé, tendo apurado e declarado o VTN do
imóvel, a preço de mercado, com base em avaliação realizada pela Secretaria do Estado
de Fazenda do Rio de Janeiro e em laudo de avaliação judicial anteriormente realizados.
Ocorre que além de o Contribuinte não ter instruído a sua defesa com esses documentos
de prova, essas avaliações, se é que ocorreram, foram realizadas com outra finalidade,
que não a de demonstrar o VTN da “Fazenda Barra do Paquequer”, à época do fato
gerador do imposto (1o/01/2004).
Com relação ao argumento do Contribuinte de que não teria agido de má-fé, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa
ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720304/2008-11

Art.136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2004, está compatível com as suas características
particulares e classes de exploração das suas terras, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Desta forma, entendo que deva ser mantida a tributação da “Fazenda Barra do
Paquequer”, com base no VTN de R$ 1.824.900,00, arbitrado pela fiscalização com
base no menor VTN/ha, por aptidão agrícola, apontado no SIPT, exercício de 2004, para
o citado município, no caso, de R$ 3.000,00 (tela/Sipt de fls. 04).
Da Multa de 75%
Em relação à pretendida dispensa ou mesmo redução da multa aplicada de 75% para
20%, não há como considerar a pretensão do requerente.
A multa de mora, no percentual máximo de 20% (art. 13, da Lei no 9.393/1996 e art. 61,
§§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente no caso de pagamento espontâneo
fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de pagamento de imposto
suplementar (diferença) apurado em procedimento de fiscalização.
Esclareça-se que a partir do exercício de 1997, com o advento da Lei 9393/96, o ITR
passou a ser um tributo por homologação e não mais por declaração, ou seja, o próprio
contribuinte preenche a sua declaração e apura o imposto que entende devido
(autolançamento), a ser recolhido até o último dia útil do mês fixado para a entrega do
DIAT (art. 12 da Lei 9393/96), não havendo, portanto, que se falar, a partir de então, em
prazo de vencimento da notificação para efeito de cobrança de multa, seja ela de ofício
ou de mora, e de juros de mora.
Portanto, apurada diferença a recolher, com base em DITR (Retificadora) ou mesmo em
procedimento de fiscalização, conforme foi o caso, considera-se vencido o seu valor
originário, para efeito de cobrança de acréscimos legais (multa/juros de mora), o último
dia útil do mês fixado para entrega do DIAT daquele ano, no caso, tratando-se do
exercício de 2004, em 30/09/2004, nos termos da IN/SRF no 0435, de 27/07/2004.
Em decorrência do arbitramento do VTN, a base de cálculo do imposto (VTN
tributável) foi aumentada, dando resultado a um imposto maior do que o apurado pelo
Contribuinte na sua DITR/2004, ensejando falta de recolhimento da diferença lançada
como imposto suplementar, por meio de procedimento de ofício, com a aplicação da
multa de 75% (setenta e cinco por cento), prevista na Lei no 4.502, de 1964, art. 80,
inciso I, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
art. 44 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Portanto, a exigência da multa proporcional (75,0%) está prevista em Lei, e incide sobre
os créditos tributários apurados em procedimento de fiscalização, seja ele lançado por
meio de auto de auto de infração ou mesmo por notificação de lançamento, conforme
foi o caso.
Reitere-se que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente (art. 136 do CTN).
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, elevada para
150,0%, quando se verificar evidente intuito de fraude.
Reitere-se que as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, não sendo de competência
da autoridade administrativa manifestar a respeito da constitucionalidade das leis, seja
por que tal competência é conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720304/2008-11

gozam de presunção de constitucionalidade, restando ao agente da administração
pública tão-somente aplica-las.
Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação da
contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais, como é o caso do princípio do não-confisco entre os demais princípios
citados pelo impugnante, é preciso esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o
legislador na elaboração da norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições,
não se aplicando às penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Assim, considerando-se os esclarecimentos prestados anteriormente, cabe ser mantida a
multa lançada de 75%.
Dos Juros de Mora – Taxa SELIC
(...)
É facilmente compreensível que o § 1o (do art. 161 do CTN) estabelece a possibilidade
de aplicação, por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora,
aplicando-se o percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando
percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente foi
estipulada através do 13 da Lei no 9.065/95, estando devidamente disciplinada,
atualmente, no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
(...)
Ademais, o uso da Taxa SELIC como juros de mora foi estabelecido por lei ordinária,
regularmente decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a
quem compete a sua fiel execução, não se vislumbrando, portanto, qualquer ofensa ao
princípio da legalidade.
Assim, tendo em vista que os encargos moratórios exigidos estão baseados em ato
legislativo com plena eficácia, não pode esta instância de julgamento entrar no mérito
da apreciação de sua constitucionalidade, como dito anteriormente.
Veja-se que a Taxa SELIC não possui caráter remuneratório como sugere o impugnante,
mas sim compensatório – indenização da mora – objetivando ressarcir o rendimento que
o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do vencimento original da
obrigação. Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar capaz de compensar
o prejuízo sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro os mesmos percentuais
utilizados para administração da sua própria dívida interna, no que se refere à parte
atrelada a Taxa SELIC.
Por outro lado, a exigência de juros de mora, com base em taxas flutuantes aos níveis de
mercado, atua de forma a desestimular a inadimplência fiscal, impedindo que o
contribuinte opte por atrasar suas obrigações tributárias para fugir das taxas de mercado,
ou até mesmo para se beneficiar com a aplicação desses valores no mercado financeiro,
que normalmente proporciona rendimentos superiores a 1,0% ao mês.
Registre-se, ainda, que inexiste qualquer norma impedindo que o índice da Taxa SELIC,
fixado pelo Banco Central no uso das suas prerrogativas de autoridade monetária, seja
escolhido pelo legislador para fins tributários.
Desta forma, e em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1o do art. 161 do
CTN, a partir de 1o/04/1995, para cobrança de juros de mora, foram definidos,
percentuais equivalentes à taxa referencial Selic, nos termos do art. 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996, transcrito anteriormente.
Inclusive, esse tema também já se encontra sumulado pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de sua Súmula
no 4, in verbis;
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros de moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720304/2008-11

de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC, para títulos federais”.
No que se refere à decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
de se ressaltar que a mesma apenas aproveita às partes integrantes da lide, nos limites do
julgado.
Não tendo o impugnante comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em
julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto à matéria ora tratada, e inexistindo até
a presente data decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF, em via de ação
direta, declarando a inconstitucionalidade da lei que rege a utilização da taxa SELIC
como juros de mora, não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir
dispositivo legal vigente.
Desta forma, cabe manter a cobrança da multa lançada de 75,0% e os juros de mora com
base na Taxa Selic, nos termos da legislação de regência dessas matérias.
No que tange ao “laudo técnico” apresentado pelo Contribuinte junto com o
recurso voluntário (fl. 76 e seguintes) não tem o condão de modificar a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância, seja porque o referido laudo não está de acordo com as
normas da ABNT, já mencionadas na fundamentação supra, seja porque este (o laudo) não faz
qualquer menção a avaliação do imóvel, restringindo-se apenas a apresentar uma “memória de
cálculo das áreas de preservação ambiental”.
Por fim, mas não menos importante, registre-se que o Contribuinte apresenta
afirmações / alegações em seu recurso voluntário sem qualquer correlação com a matéria objeto
do presente processo.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos, nos quais o Contribuinte
deixa transparecer que a autuação fiscal se deu em decorrência da não apresentação do ADA, in
verbis:
(...) o recorrente apenas procurou junto a Delegacia Regional da Receita Federal em
Nova Iguaçu orientação como corrigir o seu erro formal de obrigação acessória da não
entrega da ADA tempestivamente ao IBAMA, como demonstrado pelo texto de
agradecimento às auditoras Solange e Heloisa que consta no cumprimento da intimação
no 1587.3/641/03.
(...)
Enfim, julgar pela procedência do lançamento do crédito tributário sobre a área coberta
pela Mata Atlântica devidamente comprovada e protegida pelo esforço de cuidado do
autuado, culpando apenas a apresentação intempestiva ao IBAMA do ADA pelo
procedimento adotado, é ir contra os princípios objetivos norteadores de legitimidade e
justiça que devem prevalecer na Administração Pública.
Como se vê, tratam-se de alegações / afirmações que não guardam qualquer
correlação com o objeto do presente PAF, pelo que, também por este motivo, deve ser mantida a
decisão de primeira instância em sua integralidade.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário, não
se conhecendo das alegações de (i) irregularidade do procedimento fiscal e (ii) perseguição fiscal
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital